Tribunal: CARF
Processo: 10283.721421/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.721421/2009-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.018 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
LITE-ON MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. ANULAÇÃO. MOTIVOS DETERMINANTES.
Deve ser anulado o Auto de Infração lavrado por motivo que, posteriormente
revela-se inexistente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus – Relator ad-hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denise Madalena Green,
Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), José Renato Pereira de Deus, Celso Jose
Ferreira de Oliveira, Mariel Orsi Gameiro, Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente)

Relatório
Por transcrever com fidelidade os fatos até então ocorridos no processo, adoto e
transcrevo o Relatório elaborado pela DRJ quando de sua análise do caso, que também foi
utilizada quando da conversão do julgamento em diligência, por este Colegiado, de lavra do
Ilustre Conselheiro Paulo Guilherme Délourède em 26 de setembro de 2018
"Trata o presente processo de Auto de Infração de PIS/Pasep (crédito de R$
2.606.416,09, incluindo contribuição, multa de ofício de 75% e juros de mora
calculados até 30/11/2009) lavrado contra a contribuinte acima identificada, em virtude
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.721421/2009-49
Fl. 1860
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.018 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721421/2009-49

da apuração de divergências entre os valores escriturados no livro razão, conta
29805, e os confessados em DCTF, conforme demonstrativos anexos, referentes aos
anos-calendário 2005, 2006, 2007 e 2008.
3. A contribuinte tomou ciência da autuação em 10/12/2009 (fl. 19) e apresentou, em
11/01/2010, a impugnação de fls. 497/516, na qual alega, que:
a) Embora o motivo que ensejou a autuação indique simplesmente um indício de
descumprimento de uma obrigação acessória - a falta de declaração de tributos federais
na DCTF - contudo a capitulação do suposto delito tributário, na sua generalidade,
apenas indica a obrigação (principal) de apurar e recolher o PIS, obrigação essa, que foi
integral e rigorosamente atendida pela Impugnante.
b) Os fatos que foram levantados no procedimento de fiscalização limitam-se ao suposto
descumprimento da obrigação acessória de informar, na DCTF do período, a totalidade
dos valores lançados na contabilidade a título de PIS - Não Cumulativo sobre receitas
próprias.
c) E uma empresa industrial, com Projeto Técnico-Econômico aprovado pelo Conselho
de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus - CAS - SUFRAMA.
d) Realizou no período abrangido pela autuação e ainda realiza vendas de produtos
intermediários que enseja a aplicação de alíquota zero do PIS.
e) A douta fiscalização, sem embargo da volumosa documentação colocada a sua
disposição, se deteve em apenas dois elementos para apurar uma diferença entre os
valores lançados no razão contábil sob a conta 29805 e os valores declarados nas
DCTF's dos períodos correspondentes a título de débitos de PIS.
f) Não houve qualquer menção ou contestação dos valores escriturados no razão ou nos
demais documentos manipulados pelo fisco.
g)~Para a correta apuração dos fatos a partir da escrita contábil, torna-se
imprescindível conhecer plenamente o plano de contas da empresa.
h) A conta 29805 é a conta em que é lançado o débito de PIS de toda a receita
operacional, independente se há ou não incentivo fiscal.
i) A douta fiscalização considerou os saldos mensais da conta contábil 29805 como
sendo o PIS apurado em cada mês e, portanto, comparou tal valor com o valor
declarado na DCTF no campo correspondente ao débito do PIS, sem o necessário
ajuste contábil lançado na conta 29810, que contempla as operações incentivadas.
j) Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade juris tantum. No entanto,
para serem atos perfeitos e acabados devem atender requisitos essências, sob pena de
serem considerados improcedentes.
k) O mais importante dos requisitos de validade do lançamento fiscal é a certeza e
liquidez do crédito tributário. Isto significa dizer que o procedimento de levantamento
deve ser respaldado em documentação que sirva de prova de sua existência e liquidez.
1) O fiscal não demonstrou ter aprofundado seu levantamento pela análise das Notas
Fiscais, DACON's, livros fiscais e outros elementos conexos ao fato gerador do PIS.
m) Não houve a devida persecução da verdade material para o lançamento pela
autoridade administrativa diante de uma eventual dificuldade na verificação da
declaração dos impostos escriturados.
n) As alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS são reduzidas a zero nas hipóteses de
receitas decorrentes de vendas internas na Zona Franca de Manaus de produtos
Fl. 1861
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.018 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721421/2009-49

intermediários para emprego no processo de industrialização contemplado em projeto
aprovado pelo CAS - SUFRAMA.
o) Resta provado que a Impugnante realizou operações cujas receitas eram sujeitas à
alíquota zero do PIS e que preenchia todas a condições legais para aplicação do
dispositivo determinativo do art. 5o - A da Lei n° 10.637/2002.
Por fim, requer que julgado improcedente o lançamento."
A Terceira Turma da DRJ em Belém proferiu o Acórdão no 01-19.580, julgando a
impugnação improcedente, nos termos da ementa que abaixo transcrevo:
Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA o PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2005 a
31/12/2008 DIFERENÇA APURADA ENTRE O VALOR ESCRITURADO E O
DECLARADO/PAGO.
Mantém-se a exigência decorrente da diferença verificada entre os valores de PIS
escriturados nos Livros Contábeis e Fiscais e os informados em DCTF, quando os
elementos de fato ou de direito apresentados pelo contribuinte não forem suficientes
para infirmar os valores lançados pela Fiscalização.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido.
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, alegando:
1. A nulidade da decisão recorrida, por não apreciação expressa dos fatos e direitos, a
falta de busca da verdade material e a falta de fundamentação jurídica do acórdão
recorrido; a entrega de notificação em endereço diferente do informado na impugnação,
acarretando cerceamento de defesa;
2. No mérito, pugnou pela aplicação da alíquota zero às suas receitas em razão de se
tratar de receitas de vendas internas na Zona Franca de Manaus de produtos
intermediários, nos termos do artigo 5o-A da Lei no 10.637/2002;
3. Que a fiscalização não apurou a matéria tributável, mas restringiu-se apenas à análise
do saldo parcial da contabilidade de uma conta contábil que não reflete a apuração total
do PIS devido;
4. Que os Dacon ́s juntados refletem a correta apuração do PIS, pelo composição das
contas 29805 e 290810;
5. Que as notificações sejam efetuadas no escritório dos procuradores.
O processo foi convertido em diligência nos seguintes termos:
Em preliminar, a recorrente pede a nulidade da decisão recorrida por não apreciação
expressa dos fatos e direitos, a falta de busca da verdade material e a falta de
fundamentação jurídica do acórdão recorrido; a entrega de notificação em endereço
diferente do informado na impugnação, acarretando cerceamento de defesa.
Salienta-se, de plano, que o artigo 591 do Decreto no 70.235/1972 (que rege o processo
administrativo fiscal) estabelece que a nulidade das decisões ocorre quando proferidas
por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não há, no caso,
ocorrência de qualquer uma das hipóteses.

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.

Fl. 1862
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.018 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721421/2009-49

Constata-se, em verdade, que os julgadores da DRJ entenderam que a contabilidade da
recorrente espelhava a apuração correta do PIS, mediante apreciação das contas
contábeis juntadas aos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento,
expressamente previsto no artigo 292 do Decreto no 70.235/1972. Todavia, eventual
discordância da convicção firmada na decisão recorrida não daria azo à nulidade da
decisão, mas apenas à sua reforma, em uma decisão deste Conselho.
Concernente à necessidade de que as intimações deveriam ter sido feitas nas pessoas
dos representantes legais referidos, esclareça-se que as intimações no processo
administrativo fiscal de exigência de crédito tributário são regidas pelo artigo 23 do
Decreto no 70.235/72, consolidado no artigo 10 do Decreto no 7.574/2011, o qual prevê
as formas pessoal, por via postal, telegráfica ou qualquer outro meio com prova de
recebimento no domicílio tributário, ou por meio eletrônico, não sujeitos a ordem de
preferência, e, ainda, por edital, caso os meios anteriores sejam improfícuos. Destarte,
tal pedido carece de previsão legal.
Ademais, a recorrente pode exercer seu direito de defesa mediante a apresentação do
recurso voluntário.
Portanto, afasta-se a preliminar arguida na peça recursal.
No mérito, a recorrente alega que suas vendas são, em grande maioria, de produtos
intermediários para empresas da Zona Franca de Manaus, com projetos aprovados pela
SUFRAMA, sujeita à alíquota zero, nos termos do artigo 5o-A da Lei no 10.637/2002 e
que a fiscalização considerou apenas parte da escrituração contábil, não realizando a
apuração correta da matéria tributável.
Para comprovar suas alegações, foram juntados os Livros de Registro de Saídas, as
Resoluções SUFRAMA de aprovação dos projetos, os Laudos de Operação emitidos
pela SUFRAMA, a relação das empresas adquirentes, demonstrativos da base de cálculo
e os Dacon ́s.
Destaca-se que esta turma já se pronunciou sobre o Auto de Infração de Cofins não-
cumulativa, apurada na mesma ação fiscal, conforme se constata a partir da transcrição
da descrição dos fatos do processo 10283.721422/2009-93, extraído do Acórdão no
3302-003.104, proferido em 15/03/2016:
“COFINS INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA DIFERENÇA APURADA
ENTRE O VALOR ESCRITURADO E O DECLARADO/PAGO Em
28/04/2008, dando inicio à presente ação fiscal, o contribuinte foi regularmente
intimado a fim de que apresentasse o livro razão, livro de apuração do ICMS,
livro de entrada e saída de mercadorias e serviços, livro diário, notas fiscais, e
demais documentos em meio magnéticos em conformidade com a IN SRF N° 8
6/2001, os arquivos digitais de sua contabilidade, devidamente validados pelo
sistema SINCO; Em resposta ao termo inicial anterior, o contribuinte apresentou
os documentos, inclusive arquivo magnético, solicitado no termo inicial de
fiscalização colocando os demais livros e documentos fiscais a disposição da
autoridade fiscal no estabelecimento da empresa; Que em procedimento de
verificações obrigatórias, no cotejo dos lançamentos realizados na conta de
n°29806, COFINS A RECOLHER , do livro razão, foram constatadas
divergências entre os valores escriturados (declarados) e não informados nas
DCTF's
(declarações
de
tributos
e
contribuições
federais),conforme
demonstrativo anexo e parte integrante deste auto, referentes aos anoscalendário
2005, 2006, 2007 e 2005, que resultou na presente autuação.”

2 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
Fl. 1863
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.018 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721421/2009-49

A descrição dos fatos é a mesma destes autos, constante à e-fl. 5, sendo que para o PIS a
conta utilizada foi a 29805, enquanto a conta utilizada para a Cofins foi a 29806.
No processo no 10283.721422/2009-93, a DRJ converteu o julgamento em diligência
para que fossem apuradas os aspectos materiais do lançamento, nos seguintes termos
(excerto do Acórdão no 3302-003.104):
“a) Dar ciência à recorrente do presente Despacho;
b) Adotar providências necessárias para que, em sede de Diligência Fiscal,
sejam examinados, tomando por base a escrita da contribuinte, os aspectos
materiais que cercam o lançamento, aferindo-se e demonstrando-se a existência
ou não de ajustes ulteriores à conta do Livro razão de a° 29806, notadamente
confirmandose ou não ás informações apresentadas pelo sujeito passivo em
Dacon e, em sendo o caso, apurando o quantum dos créditos tributários a serem
exigidos em lançamento de ofício, observada a legislação que rege a
matéria!”
A diligência realizada concluiu pela inexistência de crédito tributário a ser exigido,
conforme excerto do Acórdão no 3302-003.104:
"A diligência designada constatou tratar de claudicação cometida pela
fiscalização ao comparar os valores lançados na conta contábil do Passivo 29806,
por se tratar de conta transitória, dando plena razão ao contribuinte.
A diligência apontou as fls. 26892/26893:
“Após a análise dos livros e documentos apresentados, e considerando os
esclarecimentos prestados pelo contribuinte notadamente quanto aos ajustes
realizados ulteriormente na conta do Livro Razão n° 29806, constatou se que a
conta 29806 analisada na autuação tinha natureza transitória, cujos saldos não
exprimiam a COFINS a recolher e que deveria referir se apenas a COFINS
retidas de terceiras pessoas jurídicas, receitas código 5952, porém continha
vários lançamentos indevidos, das contas 29811, 18845, 27750 entre outras,
sendo os devidos ajustes contábeis realizados bem depois, até meses após, o que
ensejou interpretação incorreta da conta, dada a natureza do trabalho realizado
pela fiscalização (verificações obrigatórias), conforme se constata nas planilhas
apresentadas.
Esclareça se que trata se de empresa de produção de componentes estabelecida
na Zona Franca de Manaus (ZFM) com projeto aprovado pela SUFRAMA, às
receitas dos componentes destinados a outras empresas localizadas na ZFM são
tributadas à alíquota zero na COFINS, sendo tributadas apenas as vendas não
incentivadas às quais foram devidamente apuradas, não tendo a fiscalização
constatado alguma diferença de COFINS a recolher, conta n° 18845COFINS A
RECUPERAR .”
“ Na análise atual, realizada na diligência, buscando se apurar a correta apuração
da base de cálculo, constatamos que a conta contábil n° 29806 não se refere à
apuração da COFINS apurada pelo regime não cumulativo normal a que está
sujeito a empresa, essas são apuradas na conta n° 18845. A 29806 é uma conta
que deveria conter, para efeitos de controle, os registros das COFINS retidas de
terceiros. Assim seus saldos não dizem respeito a COFINS a recolher
efetivamente. Aliás, essa conta não deveria nem ter apuração de saldos. Os
créditos são os valores recolhidos e informados em DCTF.
Isso até 2007, a partir daí houve uma segregação, passando a ser escriturados na
conta 29821.
Fl. 1864
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.018 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721421/2009-49

Em suma, os débitos seriam as retenções e os créditos os valores recolhidos e
informados em DCTF.
Assim sendo, juntamos ao presente relatório todas justificativas por lançamento
abrangido pelo Auto de Infração, no período de janeiro de 2005 a novembro de
2008, destacando se que o valor correto de agosto de 2005 é 12.183,07 e que os
valores de março desse mesmo ano foi lançados em duplicidade. Em todos os
casos, individualmente, há planilhas explicativas com folhas do Razão, DCTF,
DACON e comprovantes de recolhimentos.
Conforme consta do Termo de Encerramento de Diligência não houve crédito
tributário a ser exigido em lançamento de ofício.”
A diligência realizada no processo relativo ao lançamento de Cofins confirmou as
alegações da recorrente quanto à sujeição à alíquota zero sobre as vendas
efetuadas incentivadas na Zona Franca de Manaus e, especialmente, quanto à
natureza transitória da conta 29806, utilizada pela anterior fiscalização, mas
considerada inadequada pela autoridade fiscal diligente para apuração dos valores
devidos de Cofins. Tal conclusão culminou na exoneração do lançamento pela DRJ
e negativa de provimento ao recurso de ofício proferido no Acórdão no 3302-
003.104, por esta turma, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS Período de apuração: 31/01/2005 a
30/11/2008
LANÇAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
REQUISITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
O lançamento que deixar de demonstrar com clareza o fato gerador da obrigação,
determinação da matéria tributável, fere a norma prevista pelo art. 142 do CTN.
No caso concreto, a diligência determinada constatou o erro na apuração,
inadvertidamente, fiou nos dados de conta contábil passiva de caráter transitório,
abandonando outra essencial a determinação do quanto devido.
Recurso de Ofício Negado
Portanto, em razão da diligência realizada referente ao lançamento de Cofins no
processo no 10283.721422/2009-93, voto para converter o julgamento em diligência
para que sejam examinados, tomando por base a escrita da contribuinte, os
aspectos materiais que cercam o lançamento, aferindo-se e demonstrando-se a
existência ou não de ajustes ulteriores à conta do Livro razão de a° 29805,
notadamente confirmando-se ou não as informações apresentadas pelo sujeito
passivo em Dacon e, em sendo o caso, apurando o quantum dos créditos tributários
a serem exigidos em lançamento de ofício, observada a legislação que rege a
matéria, especialmente quanto à sujeição à alíquota zero prevista no artigo 5o-A da
Lei no 10.637/2002.
Sinteticamente, trata-se da análise da mesma base de cálculo que já foi objeto do
Acórdão 3302-003.104, no processo 10283.721422/2009-93, de lavra desta mesma Turma, sendo
que o processo sob análise diz respeito ao PIS enquanto o julgado em 2016 trata da COFINS.
Como resultado da resolução foi lavrado o “Termo de Diligencia Fiscal” de e-fls.
1677 e posteriormente o “Relatório de Diligência Fiscal” de e-fls. 1714 que, sinteticamente,
concordou com a Autuação.
Em sua manifestação de e-fls. 1725 a Recorrente alega que a fiscalização
considerou a conta transitória como base de cálculo dos tributos, e que dela devem ser subtraídos
os valores que não a integram. Junta ainda documentação que entende comprovar o alegado.
Fl. 1865
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.018 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721421/2009-49

É o relatório.

Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Redator ad-hoc.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual deve ser conhecido.
2.
Preliminares
3.
Mérito.
Como já mencionado no Relatório, trata-se de Auto de Infração de PIS/Pasep
(crédito de R$ 2.606.416,09, incluindo contribuição, multa de ofício e juros de mora lavrado em
razão da apuração de divergências entre os valores escriturados no livro razão, conta 29805, e os
confessados em DCTF, conforme demonstrativos anexos, referentes aos anos-calendário 2005,
2006, 2007 e 2008.
A recorrente afirma que na conta 29805 é lançado o débito de PIS de toda a
receita operacional, independente se há ou não incentivo fiscal.
A douta fiscalização considerou os saldos mensais da conta contábil 29805 como
sendo o PIS apurado em cada mês e, portanto, comparou tal valor com o valor declarado na
DCTF no campo correspondente ao débito do PIS, sem o necessário ajuste contábil lançado na
conta 29810, que contempla as operações incentivadas.
O Relatório de Diligência Fiscal entendeu que:
“A tese levantada pela empresa diligenciada da existência de uma conta transitória não
observada pela fiscalização sem levar em conta o necessário ajuste contábil lançado na
conta 29810, que contempla, em tese, a condição de conta incentivada, não procede e
nem encontra guarida nas regras de lançamento contábil, pelo simples fato de que se
existisse à época do procedimento fiscal qualquer lançamento contábil, pelo simples
fato de que se existisse à época do procedimento fiscal qualquer lançamento contábil
que tivesse como contra partida a conta 29805, realmente a teria ajustado não gerando a
diferença encontrada pela fiscalização, portanto, não geraria quaisquer saldo em conta.
(...)
Portanto, fica evidenciado que o ajuste nas contas do livro razão foram realizados
posteriormente a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
detectada pela autoridade fiscal, o que torna-o imprestável para servir de prova no
presente processo.
(...)
Fl. 1866
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-014.018 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721421/2009-49

Como podemos observar o saldo apurado na conta 29805, por ocasião da lavratura do
presente Auto de Infração, refletiam a realidade naquele exato momento, de outra forma
não haveria saldo, portanto, não existiram tais lançamentos neutralizadores conforme
alegado.
A diligenciada alegou, ainda, que a conta 29805 é a conta do imposto a recolher, ocorre
que como a parametrização do ERP não estava adequada à condição das receitas
sujeitas a alíquota zero, os valores eram revertidos contra a conta transitória 29810, e
desta para a conta de receita.
Ocorre, no entanto, que a autuação ocorreu em relação às vendas não incentivada, e
jamais em vendas sujeitas a alíquota zero, PIS/PASEP a recolher conforme saldos
apurados por ocasião da lavratura do Auto de Infração.
Diante do exposto, somos pela manutenção dos valores levantados pela fiscalização
referentes a conta 29805, PIS a recolher, com os mesmos elementos que serviram de
base de prova documental para a lavratura do Auto de Infração em apreço, no entanto,
entendo prejudicada a abertura deste procedimento de diligência, visto que, conforme
destacou o eminente Relator, esta Turma já se pronunciou a respeito do Auto de
Infração de Cofins não cumulativa, apurada na mesma ação fiscal, portanto, com os
mesmos elementos probatórios do processo 10283.721422/2009-93, acórdão 3302-
003.104, proferido em 15/03/2016.
Sinteticamente, o Relatório de Diligência Fiscal aponta que os lançamentos
neutralizadores foram realizados após o Auto de Infração e que nesta época eram corretos.
A Recorrente manifestou-se às e-fls. 1725 e seguintes, alegando que na conta
29805 foram lançados os débitos de PIS de toda receita operacional, inclusive as incentivadas,
que não integram a base de cálculo do referido tributo, como as prestadoras de serviço que
destacam a retenção, e as receitas de vendas realizadas no âmbito da zona franca de Manaus.
A questão é efetivamente similar ao que já foi julgado por esta mesma turma em
15/03/2016, no processo 10283.721422/2009-93 no qual foi proferido o acórdão 3302-003.104
que negou provimento ao Recurso de Ofício contra a decisão da DRJ que exonerou o crédito
tributário e reconheceu a procedência da impugnação referente ao lançamento de ofício de
COFINS apurado no período de 31.01.2005 a 30.11.2008, exatamente o mesmo período de que
trata este processo.
É de se notar que em ambos os casos a fiscalização levou em consideração apenas
a conta PIS / COFINS a recolher, desconsiderando os valores lançados na conta de ajuste, como
resta evidenciado pelo Acórdão ora recorrido.
“compulsando os autos verifica-se que a Autoridade Fiscal considerou como PIS de
cada mês apenas a diferença entre os valores lançados a crédito da conta 29805 (PIS a
recolher) e os valores lançados a débito na mesma.”
O relatório de diligencia fiscal em nenhum momento afirmou que o Auto de
Infração foi lavrado levando-se em consideração o ajuste pelos lançamentos neutralizadores da
conta 29810, mas tão somente que o Auto de Infração foi lavrado tendo como base os valores da
conta 29805.
Desta feita, tratando-se de Auto de Infração lavrado tendo como fundamento um
fato que posteriormente admitiu-se não ter ocorrido, voto por dar provimento ao Recurso
Voluntário.
Fl. 1867
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-014.018 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721421/2009-49

(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Redator ad-hoc

Fl. 1868
DF CARF MF
Original